Tribunal: STF
Processo: MS 39601
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). MAGISTRADO. REVISÃO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. É inviável o manejo do mandado de segurança como instrumento de revisão de decisões do Conselho Nacional de Justiça, ante a impossibilidade de o Supremo atuar como instância recursal ou substituir-se ao órgão fiscalizador na apreciação de questão quando ausente qualquer inobservância do devido processo legal, exorbitância das atribuições do Conselho ou ilegalidade flagrante no ato impugnado. 



    2. Na situação concreta, o CNJ atuou dentro dos limites da própria competência constitucional, observou as normas de procedimento e apreciou o caso de modo suficientemente fundamentado, sem qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, a desaguar na manutenção da pena de aposentadoria compulsória imposta ao magistrado.



    3. Agravo interno desprovido.